Tribunal: TJPA
Processo: 0819651-52.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819651-52.2022.8.14.0000

PACIENTE: MARCONES SANTOS RABELO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 213
,
DO CPB.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA PARA O DECRETO E MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA.
INOCORRÊNCIA
. AO DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA O MAGISTRADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTOU SUA DECISÃO, ESTANDO ESTA

CONSUBSTANCIADA NA MATERIALIDADE E NOS INDÍCIOS DE AUTORIA, AFIRMANDO HAVER NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DESTA QUE SEQUER FOI OUVIDA EM JUÍZO PARA PRESTAR SEU DEPOIMENTO, SENDO NECESSÁRIO TAMBÉM RESGUARDAR A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NOTADAMENTE PELA GRAVIDADE DO DELITO, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE, RESTANDO PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA
.
PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EG. TJPA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª. Sr
ª. Desª. Eva do Amaral Coelho

Belém/PA, 31 de janeiro de 2023
.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de

MARCONES SANTOS RABELO
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas
.

Alegou o impetrante, ID

12061667, em síntese,
que o Paciente foi preso em razão de suposta tentativa do crime de estupro, estando preso há mais de 02 meses, já tendo o Ministério Público apresentado a devida denúncia.

Aduz que o paciente foi preso sob alegação de que sua conduta gera intranquilidade social e que há possibilidade deste vir a entrar em contato com a vítima e testemunhas, porém, que a decisão não restou devidamente fundamentada, pois não demonstrou o magistrado, com base em elementos concretos dos autos, de que forma o paciente poderia intervir nas investigações, não restado igualmente demonstrado o suposto abalo social.

Sustenta o impetrante ser o paciente detentor de condições pessoais favoráveis e que não resta fundamento e razão à manutenção do decreto prisional.

Requereu, liminarmente, a concessão da liberdade ao paciente afirmando inexistir qualquer justificativa à manutenção de sua custódia cautelar, restando ausentes, portanto, os requisitos do art. 312 do CPP.

Juntou documentos.

Recebidos os autos, reservei-me para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade coatora, ID 12062932, e, após prestadas estas, ID 12117306, foi denegado o pedido liminar, ID 12130836.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 12266026, se manifestou pelo conhecimento e concessão da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade – legitimidade, interesse e possibilidade jurídica - conheço do
writ
.

O foco da impetração reside na alegação de que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão do decreto de sua prisão preventiva uma vez que desprovida de fundamentação a decisão singular, afirmando ser o paciente detentor de condições pessoais favoráveis.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação ao decreto cautelar,

verifico que o magistrado decretou a prisão preventiva fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar do paciente nos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo decretado a medida em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, como também pelo fato de o paciente ser conhecido da vítima e, sob tal condição, a intimidar, assim como às testemunhas, uma vez que estas ainda não foram ouvidas perante o Juízo, como se denota da decisão proferida, cujo excerto colaciono a seguir, vejamos:

“
Entendo ainda se fazem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP...

A manutenção da prisão também se justifica pela
conveniência da instrução criminal
, pois a soltura do acusado poderia prejudicar a colheita de provas durante a fase judicial, caso tenha contato com a vítima e testemunhas que prestarão depoimento em plenário. Além disso, a medida visa resguardar a integridade física e psíquica da vítima.

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão (art. 282, §6º e 319, CPP), pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, eis que, conforme demonstrado na fundamentação supra, o réu não possui condição de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à garantia da ordem pública.

Também não há que se falar em excesso de prazo na prisão do réu, considerando a gravidade do delito e a pena a ele cominada. Ademais, não é o simples somatório aritmético dos prazos abstratamente previstos na lei processual penal que servirá de balizamento para fins de delimitação do excesso de prazo na formação da culpa.
”

Observa-se, do excerto ao norte colacionados, que a decisão que decretou a custódia preventiva do paciente apresenta-se devidamente fundamentada no caso concreto, não havendo que se falar em falta de justa causa uma vez que o magistrado ressaltou a necessidade de salvaguardar a vítima e testemunhas, pois estas ainda não foram ouvidas.

Observa-se, ainda, a necessidade de manutenção da custódia do paciente para preservar o bom andamento da instrução processual, pois, de tudo que consta dos autos, este, ao ser apresentado na delegacia, apresentou documento falso, o que demonstra sua intenção em causar embaraços à instrução processual e futura aplicação da pena.

Assim, por se denotar, da documentação acostada aos autos
que o Juízo valeu-se de efetiva fundamentação para decretar a prisão preventiva do paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais, sendo imperioso ressaltar que o crime, em tese, praticado pelo paciente é grave e justifica a manutenção da prisão preventiva na medida em que comprovada a materialidade e presentes indícios suficientes de autoria, preenchendo, portanto, os requisitos do art. 312 do CPP, tendo o magistrado cumprido a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais, tenho que resta demonstrada a necessidade de manutenção da segregação cautelar do paciente.

Ressalto, por oportuno, que a prisão preventiva poderá ser decretada em qualquer fase do processo, bem como revogada a qualquer momento quando desaparecido o motivo que a ensejou, sendo exigido como requisito ao decreto a prova da existência do crime e indícios de autoria, pois essa espécie de prisão cautelar constitui uma medida excepcional, vez que antecede uma eventual decisão condenatória definitiva, não podendo, em qualquer caso, ser decretada de ofício, o que efetivamente não ocorreu no caso em apreço, não apresentando o decreto cautelar qualquer ilegalidade.

Na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma 'injustiça necessária do Estado contra o indivíduo', ressalva:

'Se é injustiça, porque compromete o 'jus libertatis' do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade.' ('Processo Penal', Ed. Saraiva, 11ª edição, vol. 3, pág. 418).

Tanto é assim que a
Constituição Federal
expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso
LXI
, de seu art.
5º
, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção de inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula nº 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

No presente caso, observo que o paciente se encontra preso em decorrência de prisão preventiva decretada por haver fortes indícios de sua participação em crime grave e extremamente lesivo à sociedade.

Ademais, como bem ressaltou o magistrado em suas informações, estão satisfeitos os pressupostos da prisão cautelar, tendo em vista que se tem indícios de autoria,
prova da materialidade e necessidade de prisão para a garantia da ordem pública,
não tendo ocorrido qualquer mudança fático-jurídica a ensejar a revogação da prisão preventiva decretada.

Portanto, estando a custódia preventiva adequadamente motivada, fulcrada em elementos concretos a indicar a necessidade de resguardar a ordem pública e, principalmente, a integridade física e psicológica da vítima, não há que se falar em ausência de fundamentação na manutenção do encarceramento, conforme nos ensina a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. APETRECHOS. REINCIDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos artigos 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RHC 150.263/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).

Assim, não prospera a alegação de falta de fundamentação da decisão que decretou a custódia cautelar do paciente.

No que concerne às circunstâncias pessoais do paciente, a jurisprudência pátria assevera que bons antecedentes, primariedade e residência fixa não constituem óbices à aplicação da prisão preventiva, não configurando constrangimento ilegal (STJ, HC nº 167.736/SP, Relator: Jorge Mussi, j. 28.09.2010), restando tal entendimento devidamente sumulado por este
TJ/PA, como se denota da Sumula nº 08.

Ante o exposto, e apesar do parecer ministerial, conheço do
mandamus
e denego a ordem, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém/PA, 31 de janeiro de 2023.

Belém, 01/02/2023